Tribunal: TJDFT
Processo: 0035129-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. SUSPENSÃO. FLUÊNCIA. PRAZO.
1. Nos termos do artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil, não localizado o executado ou bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
2. Instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suspende-se o curso do feito de origem e, por via de consequência, o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil.
3. Julgado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deve ser retomada a contagem do prazo prescricional.
4. Na hipótese, a suspensão do feito estabelecida pelo artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil não foi observada pela sentença recorrida, fato que acarretou a extinção prematura do feito.
5. Recurso conhecido de provido.